Tribunal: TJES
Processo: 5007634-92.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007634-92.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007634- 92.2021.8.08.0012

RECTE.: AGORACRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECDO.: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que recebeu comunicado dos bancos de dados “SPC” e “SERASA” que seu nome estava negativado pela empresa Requerida decorrente de um contrato nº 1711703 com inclusão em 19/01/20217, mas que jamais contratou qualquer serviço junto a empresa Requerida. Por este motivo, requer a retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, a suspensão das cobranças em seu nome e cancelamento do contrato, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 2841677, pugnando pela total improcedência do recurso apresentado pela parte ré.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2841668), pugnando preliminarmente pela incompetência do Juizado Especial para atuar na presente causa, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como pela ocorrência de prescrição trienal na indenização por dano moral. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que o contrato foi devidamente celebrado pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2841663) dispôs que: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido e via de consequência condeno o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a contar desta data, bem como determino a expedição de ofício ao SPC/SERASA para que seja retirado o nome da autora dos seus registros, imediatamente. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de financiamento.

Nesta oportunidade, dou início à análise da prejudicial da prescrição arguida pelo recorrente. O requerido aduz que o nome da autora foi inscrito junto ao cadastro de proteção ao crédito em 2017, e o ingresso da ação ocorreu apenas em 2021, ou seja, há mais de 03 anos, estando prescrita a pretensão de indenização por danos morais.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. A espelho do que indicou a sentença recorrida, ainda que a negativação tenha ocorrido em 2017, a restrição do CPF da autora permaneceu ativa até a data em que a ação foi ajuizada, de modo que não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Nestes casos, a contagem do prazo prescricional somente se inicia após a cessação da negativação indevida, de modo que, se esta se encontrava ativa quando ajuizada a demanda, o prazo prescricional sequer começou a correr. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido financiamento.

Isto porque a autora desconhece a existência de qualquer débito com o requerido, e afirma que jamais realizou qualquer negócio junto à empresa recorrente. Ademais, afirma não reconhecer a assinatura constante do contrato, que supostamente seria sua.

Para além do exposto, destaco que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a divergência entre as assinaturas constantes do ajuste (ID 2841654) e nos documentos da requerente, em especial o documento de identidade (ID 2841532) e a Procuração (ID 2841533). Observo, ainda, a partir da comparação entre as assinaturas produzida pelo próprio requerido em sede recursal, divergências importantes na grafia das palavras. No contrato, lê-se “Maria do Graças Frereiros Doento” e não “Maria das Graças Ferreira dos Santos”, como nos demais documentos apresentados; a assinatura aposta no contrato possui erros que a autora jamais cometeria ao escrever o próprio nome, esquecendo-se de escrever algumas das letras.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao recorrente, tratando-se de fraude. O fato de terem sido quitadas parcelas do empréstimo, por si só, não induz a regularidade da contratação, haja vista que o real contratante pode ter sido pessoa conhecida da parte recorrida, que utilizou-se de seus documentos e que possivelmente contou com a colaboração de preposto da recorrente na celebração do ajuste.

Outrossim, das provas acostadas nos autos, verifico comprovada inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2841634) decorrente de contrato de financiamento que a recorrida não celebrou.

Ademais, saliento que a recorrente sequer fez provas no processo de que havia efetuado cobranças à recorrida antes de inscrever seu nome no Cadastro de Proteção ao Crédito, fato que se espera diante da suposta existência de débito entre as partes. Por este motivo, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar à recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da autora que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre in re ipsa.

Importa dizer que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 3.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.